Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-22.2023.8.11.0079
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000416-22.2023.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SIRLENE FREITAS DOS SANTOS - CPF: 027.467.241-38 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (EMBARGADO), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIRLENE FREITAS DOS SANTOS - CPF: 027.467.241-38 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BEVACIZUMABE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 6 DO STF. PEÇA RECURSAL FUNDAMENTADA EM MEDICAMENTO DIVERSO DO OBJETO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento à apelação para determinar o fornecimento do medicamento Bevacizumabe a paciente portadora de neoplasia maligna de reto distal em estágio IV, com metástases hepáticas, sob alegação de omissão quanto à aplicação dos requisitos fixados no Tema 6 do STF.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas questões: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão por ausência de enfrentamento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 6 do STF para o fornecimento judicial de medicamento; e (ii) aferir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, especialmente quando fundamentados em premissa fática dissociada do objeto do processo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4. A peça recursal foi integralmente fundamentada em medicamento diverso daquele efetivamente discutido nos autos, ao desenvolver argumentação relativa ao Pembrolizumabe, embora o acórdão embargado tenha apreciado exclusivamente o fornecimento do Bevacizumabe, circunstância previamente esclarecida no julgamento, inclusive quanto à retificação do erro material constante da petição inicial.

5. O acórdão embargado examinou expressamente os requisitos fixados pelo STF no Tema 6, utilizando-os como fundamento para o reconhecimento do direito ao fornecimento do medicamento, inexistindo omissão a ser suprida.

6. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não acolhido.

Tese de julgamento:

“Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria expressamente apreciada no acórdão, especialmente quando fundamentados em premissa fática estranha ao objeto da demanda. A utilização dos embargos declaratórios exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante n. 61.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Sirlene Freitas dos Santos para reformar a sentença de improcedência e condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Bom Jesus do Araguaia ao fornecimento do medicamento Bevacizumabe, na dose de 7,5mg/kg (485mg), via endovenosa, a cada 21 dias, pelo tempo que perdurar a necessidade clínica, conforme prescrição médica, com direcionamento primário do cumprimento ao ente estadual.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado teria deixado de observar e aplicar os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471) e na Súmula Vinculante n. 61, sem demonstrar a superação do entendimento ou a distinção do caso concreto.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja determinada a cessação imediata do fornecimento do medicamento.

A embargada apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a inépcia do recurso em razão de erro grosseiro consistente na referência ao medicamento Pembrolizumabe, e não ao Bevacizumabe, objeto do acórdão, o que revelaria o caráter genérico e automatizado da peça. No mérito, afirma a inexistência de qualquer omissão, uma vez que o acórdão analisou, de forma analítica e exauriente, cada um dos requisitos do Tema 6 do STF. Ao fim, requer a rejeição dos embargos e a condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

O Município de Bom Jesus do Araguaia não apresentou manifestação no prazo legal, conforme certidão de Id. 376105350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação de Sirlene Freitas dos Santos, determinando o fornecimento do medicamento Bevacizumabe para tratamento de neoplasia maligna de reto distal em estágio IV, com metástases hepáticas.

O embargante alega omissão, por suposta ausência de análise dos requisitos do Tema 6 do STF, e requer a atribuição de efeitos infringentes para cessar o fornecimento do medicamento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

No caso, não assiste razão ao embargante.

1. Do erro grosseiro que compromete a peça recursal

Antes de qualquer análise de mérito, impõe-se registrar uma falha processual grave que perpassa toda a argumentação do embargante: os embargos de declaração foram integralmente construídos com base no medicamento
Pembrolizumabe
, quando o acórdão embargado trata, exclusivamente, do
Bevacizumabe
.

O equívoco não é periférico. O embargante ancora toda a sua argumentação técnica – inclusive com referências à CONITEC e a pareceres sobre aquele fármaco – em premissa fática inteiramente alheia ao processo.

Ocorre que o próprio acórdão embargado dedicou tópico específico para narrar e superar esse erro material, esclarecendo que a petição inicial havia indicado equivocadamente o Pembrolizumabe, que a Defensoria Pública reconheceu o equívoco ainda em julho de 2023, que o juízo de origem determinou a correção em agosto do mesmo ano, e que o NATJUS procedeu à análise do medicamento correto – o Bevacizumabe – antes da prolação da sentença. Tudo isso foi expressamente consignado no voto, com identificação dos respectivos identificadores processuais.

Ao opor embargos que ignoram completamente essa narrativa e atacam uma decisão que não existe – a que teria concedido o Pembrolizumabe –, o embargante revela o uso de peça padronizada, desatenta ao dever de análise individualizada do caso concreto e à lealdade processual que se impõe perante o Poder Judiciário.

2. Da ausência de omissão quanto ao Tema 6 do STF

A alegação de omissão não encontra respaldo nos autos.

O acórdão embargado não afastou o Tema 6, mas aplicou-o. A estrutura do voto foi inteiramente construída sobre o RE 566.471 e a Súmula Vinculante n. 61, utilizando os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal como parâmetro analítico para o exame do caso concreto, com enfrentamento individualizado e fundamentado de cada um deles.

O que o embargante denomina “omissão” é, na realidade, discordância com o resultado do julgamento – hipótese que não configura vício processual sanável pela via dos embargos de declaração, configurando mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026